Tribunal: TJSP
Processo: 2264735-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e Associação para o tráfico – Prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Requisitos legais preenchidos – Excesso de prazo na formação da culpa – Não constatado - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264735-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é impetrante
FELIPE AFFONSO PETRI e Paciente JANAÍNA DE DOMINICIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264735-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23479
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2264735-29.2020.8.26.0000
Paciente: Janaína de Dominicis da Silva
Impetrante: Felipe Affonso Petri
Comarca: Monte Mor
HABEAS CORPUS
Tráfico ilícito de drogas e
Associação para o tráfico
Prisão preventiva

Revogação
Impossibilidade
Requisitos legais
preenchidos Excesso de prazo na formação da culpa
Não
constatado
-
Constrangimento
ilegal
não
configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Felipe
Affonso Petri, em favor de Janaína de Dominicis da Silva, sob a alegação de
constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Judicial da Comarca de Monte Mor/SP, consistente na conversão de sua prisão
em flagrante em preventiva, por suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
“caput” e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material de infrações
penais.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que a audiência de
instrução teria sido designada primeiramente para o dia 04.06.2020, tendo sido adiada
para o dia 09.07.2020 para a realização por meio do aplicativo Teams. No entanto, o
ato não teria ocorrido pela ausência de requisição do corréu. A audiência realizada no
dia 20.10.2020 foi interrompida, porquanto não poderia se prolongar além das 16h
em razão da reserva de horário feita junto às Unidades Prisionais em que os réus se
encontravam detidos. Diante disso, mencionou que teria ocorrido excesso de prazo
sem que a Defesa tivesse dado causa, uma vez que a paciente estaria presa
preventivamente há 12 meses, sem previsão para o encerramento da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264735-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduziu que a r. decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a que a
decretou estaria desprovida de fundamentação idônea, violando o princípio da
presunção de inocência. Ademais, a prisão preventiva deveria ser decretada somente
quando não fosse cabível a sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal. Asseverou a ausência dos requisitos previstos no
art. 312 do CPP, além das circunstâncias pessoais favoráveis da paciente, a saber,
primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita, as quais possibilitariam a
aplicação de medidas cautelares alternativas.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para
que fosse relaxada a prisão preventiva da paciente, haja vista o excesso de prazo,
expedindo-se o competente alvará de soltura.
Subsidiariamente, postulou pela concessão da ordem para que
houvesse a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no
art. 319 do diploma processual penal.
Por fim, pugnou pela ratificação da liminar, para que os acusados
pudessem aguardar o desfecho da demanda criminal em liberdade.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 19/21).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 24/29).
Ato seguinte, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de denegação do writ, conforme parecer anexo (fls. 32/36).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Janaína de Dominicis da Silva está
sendo processada por suposta infração ao art. 33, “caput”, e art. 35, ambos da Lei
11.343/06, pois, nas condições de tempo e local indicadas na exordial, juntamente
com indivíduo precariamente identificado como “Diney” e com outros indivíduos
não identificados, teriam transportado entre estados da federação, para consumo de
terceiros, entorpecentes, consistentes em trinta quilogramas de cocaína, divididos em
trinta porções sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta, ainda, dos autos do inquérito policial que a denunciada
teria se associado a indivíduo precariamente identificado como “Diney” e a outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264735-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indivíduos não identificados para a prática de crime de tráfico de drogas.
Houve a decretação de prisão preventiva da acusada, r. “decisum”
contra o qual se insurge a combativa Defesa.
Pois bem, em que pesem as teses aventadas pelo impetrante, não se
evidencia nulidade ou irregularidade capaz de comprometer a higidez da segregação
cautelar dosacusados.
Isto porque, a decisão combatida fez referência expressa e
detalhada à prova da existência do delito (materialidade) e apontou suficientes
indícios de autoria delitiva, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema,
nos termos do artigo 312, caput, do CPP.
Ademais, a prisão cautelar fora decretada, essencialmente, com
fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração
do crime de tráfico de drogas e acautelar o meio social, especialmente pela
expressiva quantidade de droga apreendida.
Evidencia-se a existência de indícios de autoria delitiva e prova da
materialidade, conforme boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo
de constatação provisória, além da prova oral coligida aos autos. Logo, presente o
fumus comissi delicti necessário à manutenção da prisão preventiva.
No mais, o periculum libertatis, igualmente, faz-se presente,
consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como
escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte dos
pacientes, caso permaneçam em liberdade.
Neste prisma, a situação de mercância resultante da quantidade e
forma como estavam condicionados os entorpecentes apreendidos conduzem à
gravidade concreta do comportamento dos pacientes, a qual, por sua vez, autoriza o
encarceramento provisório com vistas à tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa.
Na presente hipótese, vislumbra-se que o decreto prisional está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264735-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia
da ordem pública, tornando-se, pois, imperiosa a decretação da medida extrema.
Ademais, a segregação cautelar está amparada em elementos
idôneos e plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da
ordem pública.
Neste sentido, destaca-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO
NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade
para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00),
tornando-se necessária a imposição da medida extrema (precedentes).
Ademais, o caso em tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de
prévio monitoramento policial que culminou com a abordagem do recorrente e
de um comparsa adolescente, que estava portando quantidade considerável de
entorpecentes, embaladas separadamente, e que juntos estariam praticando o
tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.149/RS,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 02/02/2018).
Além disso, a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, posto que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264735-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No mais, o impetrante sustenta que houve excesso de prazo na
formação da culpa, motivo pelo qual a paciente mereceria responder ao processo em
liberdade.
No entanto, não comporta abrigo o alegado excesso de prazo, eis
que o processo tramita mais morosamente do que seria desejável, entretanto a
autoridade impetrada informou não haver qualquer desídia por parte do Juízo, pois os
atos processuais estão sendo realizados dentro de um prazo razoável.
Assim, conquanto possa estar ultrapassado o lapso temporal
estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou negligência
do M. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito siga seu
curso normal.
A propósito, neste norte:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o alegado
constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão
da instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 2.
Cuidando-se de processo com certo grau de dificuldade para o desenvolvimento
da instrução criminal, não só em virtude da pluralidade de réus, mas também da
necessidade de expedição de cartas precatórias, expediente que todos sabem ser
demorado, torna-se razoável e justificada a delonga na formação da culpa, de
modo a afastar, por ora, o alegado constrangimento ilegal. 3. Recurso
desprovido (RHC 53926/GO, 5a Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, j.
19.05.2015).
Desta feita, considerando-se um juízo de razoabilidade, algum
excesso na observância do prazo há de ser tolerado, sobretudo quando a demora se
justifica pelas peculiaridades do caso concreto.
Notadamente, a jurisprudência tem entendido que “O prazo para
concluir a instrução criminal deve obedecer ao critério da razoabilidade. Sem
sentido fazer a soma aritmética do tempo de cada ato processual. A norma jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264735-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
não pode ser interpretada formalmente” (STJ, RHC no 2.635/RS).
Pelo que consta dos autos digitais do processo de origem e das
informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora, uma vez
convertida a prisão em flagrante em preventiva, em novembro de 2019 houve o
oferecimento de denúncia contra a paciente. Posteriormente, em fevereiro deste ano,
houve o recebimento da exordial. A audiência havia sido, inicialmente, agendada
para junho de 2020, porém, considerando-se a pandemia provocada pelo novo
coronavírus, houve a redesignação para o mês seguinte. Tendo em vista que a
situação pandêmica perdurou, designou-se audiência uma; houve audiência no mês
de outubro, tendo se certificado o agendamento de audiência em continuação para
janeiro de 2021.
Ora, o cenário de emergência em saúde pública, que perdura desde
março de 2020, decorrente da denominada pandemia do novo coronavírus, trouxe
dificuldade e atrasos no funcionamento do Poder Judiciário.
Não bastasse, os prazos não são fatais e, ocorrendo justo motivo,
como na hipótese em tela, não há se falar em coação ilegal por excesso de prazo,
mesmo porque só se tem por configurado o constrangimento ilegal decorrente do
atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada,
o Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos.
Por fim, justamente por estarem presentes os requisitos legais da
segregação cautelar decretada em desfavor dos pacientes é que não se aplicam as
medidas cautelares alternativas à prisão, as quais não atenderiam aos critérios de
adequação e suficiência.
Assim, considerando-se a ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida,
não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação dos
pacientes.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a impetração.
Cláudio Marques - relator